Tribunal: TJES
Processo: 0002509-02.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002509-02.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/06. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Kleber e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação penal, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Kleber pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de dias-multa, e absolver Adison das imputações dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a Kleber; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação de Adison pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

4. Inexistindo recurso ministerial visando à majoração da pena, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme art. 110, §1º, do Código Penal.

5. Considerada a pena fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão e a menoridade relativa do réu ao tempo do fato, o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos dos arts. 109, IV, e 115 do Código Penal.

6. O lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória superou o prazo prescricional, configurando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

7. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação interposto por Kleber.

8. Quanto a Adison, a condenação criminal exige prova robusta e segura da autoria, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

9. Denúncias anônimas, desacompanhadas de outros elementos probatórios idôneos, não são suficientes para sustentar decreto condenatório.

10. A mera presença do acusado em local público, aliada a comportamento considerado suspeito, não comprova, por si só, a participação no delito de tráfico de drogas.

11. Inexistindo apreensão de droga em poder de Adison e não comprovado vínculo concreto com o corréu transportador, subsiste dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

12. A dúvida quanto à participação do acusado impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Extinção da punibilidade declarada. Recurso prejudicado. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena em concreto, impõe-se a extinção da punibilidade do réu, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

2. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura da autoria, não sendo suficientes denúncias anônimas e presunções desacompanhadas de elementos probatórios robustos.

3. Persistindo dúvida razoável quanto à participação do acusado no delito, deve ser mantida a absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 107, IV, 109, IV, 110, §1º, 115 e 117, I e IV; CPP, arts. 61 e 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 763.414/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.06.2016, DJe 22.06.2016; STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23.08.2024; TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publ. 13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, declarar extinta a punibilidade de Kleber, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal e negar provimento do recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002509-02.2016.8.08.0047

APELANTES: KLEBER REBOUÇAS SANTOS E
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ADISON DE JESUS LIMA E
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
KLEBER REBOUÇAS SANTOS E
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença de fls. 299/303v (ID 17776603) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu
KLEBER REBOUÇAS SANTOS
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa e absolver o acusado
ADISON DE JESUS LIMA
das imputações dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em suas razões recursais (ID 17776612), o
parquet
pugna, em síntese, a condenação do réu
ADISON DE JESUS LIMA
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Para tanto, aduz que
(i)
a autoria restou comprovada pelos depoimentos dos policiais, que relataram denúncias anônimas indicando que Adison receberia a droga na rodoviária; e
(ii)
a presença de Adison no local e o nervosismo demonstrado corroboram a traficância, ainda que a droga não estivesse fisicamente em sua posse no momento da abordagem.

Por sua vez, o apelante
KLEBER REBOUÇAS SANTOS
, em seu recurso de fls. 319/324 (ID 17776603), pleiteia, em resumo, a desclassificação do delito de tráfico para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, requer a isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais, invocando a hipossuficiência financeira do acusado.

Contrarrazões apresentadas no ID 17776611 e ID 17776617, pelo
desprovimento
dos respectivos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 18097140, pelo
não provimento
dos apelos.

I. Preliminar de ofício. Prescrição da pretensão punitiva em relação ao réu Kleber Rebouças Santos.

A prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do que dispõe o art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Sobre esse tema, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da referida legislação.

No caso em apreço, observa-se que não houve recurso do Ministério Público visando a majoração da pena aplicada ao réu
KLEBER REBOUÇAS SANTOS
. Assim, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Logo, nos termos do art. 109, inc. IV do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do apelante é de
04 (quatro) anos
, considerando que foi condenado em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime (art. 115, CP).

Os marcos interruptivos da prescrição estão elencados no art. 117 do Código Penal. Para o caso em análise, importam a data do recebimento da denúncia (inciso I) e a publicação da sentença condenatória recorrível (inciso IV).

Na hipótese vertente, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (23/08/2016 – fls. 146/146v) e a publicação da sentença condenatória (16/03/2023 – fls. 299/303v), constata-se o transcurso temporal superior a
06 (seis) anos e 06 (seis) meses
, período este manifestamente superior aos 04 (quatro) anos previstos no art. 109, inciso IV, c/c art. 115, ambos do Código Penal.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, que fulmina o direito de punir do Estado antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, considerando-se a pena em concreto.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, declarada extinta a punibilidade do agente, resta prejudicada a análise das demais teses veiculadas no recurso de apelação. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO. RECURSO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do recurso especial, por perda do objeto.
Ausente, assim, o interesse recursal. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 763.414/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 22/6/2016) – destaquei.

Desta forma, a decretação da extinção da punibilidade do réu é medida que se impõe, restando, por corolário lógico, prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

Ante o exposto,
reconheço, de ofício,

a
prescrição da pretensão punitiva superveniente do Estado
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
KLEBER REBOUÇAS SANTOS
, na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inc. IV, 109, inc. IV, 110, §1º, e 115 e 117, incisos I e IV, todos do Código Penal.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação.

II. Do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Superada a questão relativa ao primeiro apelante, passo à análise do recurso ministerial que visa a condenação de Adison de Jesus Lima pelo crime de tráfico de drogas.

Na origem, a peça acusatória (fls. 02/03 do ID 17776599) narra que:

“Noticiam os autos do inquérito policial em epígrafe, que serve de base a presente denúncia, que no dia 11 de marco de 2016, por volta das 18h00min, na Rodoviária de São Mateus, localizada no Bairro Centro, nesta cidade, os denunciados, associados entre si e de forma livre e conscientemente, traziam consigo e transportavam aproximadamente 454 (quatrocentos e cinquenta e quatro) gramas da substância entorpecente "cannabis sativa", vulgarmente conhecida como "maconha" tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de demais objetos relacionados ao auto de apreensão de fls. 09.

Consta dos autos que o denunciado Adison, vulgo "Pirulito" é um dos maiores traficantes conhecidos na cidade de Conceição da Barra/ES, com ramificação em outras localidades. O mesmo estava sendo monitorado pelo serviço reservado da polícia militar a algum tempo.

No dia dos fatos, os policiais obtiveram informações através de uma ligação anônima, no qual dava conta que o denunciado Adison, iria estar na rodoviária de São Mateus para receber do denunciado Kleber um carregamento de drogas. Assim, ao procederam a abordagem, lograram êxito em encontrar as substâncias mencionadas no auto de apreensão de fls. 09. (...)”

Após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, e por compreender que não restou comprovada a prática dos delitos imputados ao acusado Adison, o Juízo de primeiro grau entendeu por absolvê-lo, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Em que pese o esforço argumentativo ministerial, a análise detida dos autos revela que a sentença absolutória deve ser mantida, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Vale registrar, inicialmente, que, o sistema processual penal brasileiro, erigido sobre as bases de um Estado Democrático de Direito, consagra como pilar fundamental o princípio da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal.

Dele decorre, como corolário lógico e inafastável, o princípio do
in dubio pro reo
, que impõe ao órgão acusador o ônus de comprovar, de forma cabal e indene de dúvidas, a responsabilidade penal do acusado. Não basta, para a prolação de um édito condenatório, a mera probabilidade ou a existência de indícios isolados; exige-se a certeza do julgador, formada a partir de um acervo probatório robusto, coeso e produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isto é, a condenação criminal não pode se assentar em conjecturas, em ilações ou em frágeis suposições, sendo que a dúvida, por menor que seja, milita em favor do réu. Esse postulado não representa um ato de benevolência judicial, mas sim uma garantia fundamental do cidadão frente ao poder punitivo do Estado, assegurando que a liberdade, bem maior do indivíduo, somente seja cerceada diante de prova inequívoca da prática de um ilícito penal.

Na hipótese, a análise aprofundada do conjunto probatório revela que não há elementos que demonstrem, com o grau de certeza exigido, a participação do acusado no delito descrito na exordial acusatória.

Com efeito, a acusação baseia-se primordialmente em denúncias anônimas e na presença de Adison na rodoviária no momento da chegada do ônibus. Contudo, é fato incontroverso que nenhuma substância ilícita foi encontrada em poder de Adison.

A dinâmica dos fatos revela que a abordagem policial ocorreu de forma antecipada. Os policiais interceptaram Kleber dentro do ônibus ou logo ao desembarcar, antes que qualquer entrega, contato visual, sinalização ou diálogo ocorresse com Adison, inexistindo flagrante de tradição dos entorpecentes, nem atos de execução que vinculassem inequivocamente Adison ao material apreendido com Kleber. Aliás, vejamos os depoimentos prestados pelos policiais em Juízo:

Policial Civil Weligton Vasconcelos

“(...) Que confirma as declarações prestadas na DEPOL de fl.05;
Que no dia dos fatos descritos na denúncia, recebeu uma ligação anônima, a qual informava que o denunciado Adson, vulgo "pirulito", teria adquirido uma certa quantidade de drogas que seria trazida do município de Vitória;

Que "pirulito" pegaria a droga na mão de um terceiro na rodoviária do município de São Mateus, por volta de 20:00hs;

Que, então, resolveu conferir a veracidade das informações e se dirigiu, juntamente, para o referido município com o policial civil Nilton; Que o depoente e Nilton chegaram por volta de 18:30hs, sendo que ficaram aguardando o denunciado Adson; Que ficaram aguardando por aproximadamente duas horas, quando avistaram "pirulito", que entrou na lanchonete e comprou um cigarro; Que um tempo depois o depoente viu um ônibus chegando, e pirulito acenando com a cabeça, dando a entender que estava avisando a alguém sobre a presença da polícia no local; Que o depoente resolveu abordar o denunciado Adson, e orientou o policial Nilton a se dirigir até o ônibus para localizar a outra pessoa e as drogas; Que Nilton ingressou no ônibus para averiguar se tinha mais algum suspeito, e verificou nos eu lado esquerdo uma pessoa de cabeça baixa; Que Nilton desconfiou da atitude deste sujeito, ora denunciado Cléber, e resolveu abordá-lo, pedindo imediatamente a sua bolsa; Que ao revistar a bolsa verificou que tinha quase meio quilo de maconha;
Que na concepção da testemunha o denunciado Cléber não tinha condições financeiras para comprar tal quantidade de drogas; Que pelo que a testemunha se recorda o denunciado Cléber ao ser interrogado pela testemunha não soube responder questões básicas, tais como quem era o proprietário da droga, o valor da droga, o local onde a droga havia sido comprada;
Que Adson a ser interrogado porque estava na rodoviária, disse que tinha ido lá para comprar uma carteira de cigarro;
Que pelo que a testemunha sabe Adson era parceiro no tráfico de drogas em Conceição da Barra de Lunik;
Que a testemunha soube através de usuários de drogas que adquiriam drogas diretamente de Adson vulgo "pirulito"
(...)”
- destaquei.

Policial Militar Nilton Ribeiro

“(...) Que confirma as declarações prestadas na DEPOL de fl.06; Que no dia dos fatos descritos na denuncia, o policial civil Welington recebeu uma ligação anônima, a qual informava que o denunciado Adson, vulgo "pirulito", teria adquirido uma certa quantidade de drogas que seria trazida do município de Vitoria; Que "pirulito" pegaria a droga na mão de um terceiro na rodoviária do município de São Mateus, por volta de 20:00hs; Que o policial Welington resolveu conferir a veracidade das informações e se dirigiu, juntamente, para o referido município com a testemunha; Que o depoente e Welington chegaram por volta de 18:30hs, sendo que ficaram aguardando o denunciado Adson; Que estavam aguardando um ônibus que chegaria de Vitória a São Mateus; Que ficaram aguardando por aproximadamente uma hora e trinta minutos, quando avistaram "pirulito", que entrou na lanchonete e comprou um cigarro, bem como o ônibus que tinha acabado de chegar de Vitória a São Mateus; Que a chagada do ônibus e de "pirulito" na rodoviária foi visualizada pela testemunha quase que simultaneamente; Que Welington assim que viu Adson foi ate ele para abordá-lo; Que o depoente ingressou no ônibus para averiguar se tinha mais algum suspeito, e verificou no seu lado esquerdo, no banco da frente, uma pessoa de cabeça baixa e demonstrando estar nervosa com a situação; Que o depoente desconfiou da atitude deste sujeito, ora denunciado Cléber, e resolveu abordá-lo, pedindo imediatamente a sua bolsa; Que ao revistar a bolsa verificou que tinha quase meio quilo de maconha; Que o depoente não conhecia o denunciado Cléber; Que na denúncia anônima que a policia civil recebeu noticiava que Cléber seria o transportador da droga que foi apreendida. (...)”
- destaquei.

É dizer, a denúncia anônima não possui, isoladamente, força probatória para sustentar uma condenação criminal. É imprescindível que as informações apócrifas sejam confirmadas por outros elementos de prova judicializados, o que não ocorreu de forma suficiente em relação a Adison.

A mera presença do réu na rodoviária, local público de grande circulação, ainda que coincidente com a chegada da droga, gera suspeita, mas não certeza, sendo certo que o Direito Penal não opera com conjecturas, mas com indubitabilidades.

A dúvida razoável sobre a autoria delitiva, decorrente da ausência de apreensão de droga com o agente e da inexistência de comprovação do vínculo com o transportador, deve ser resolvida em favor do acusado.

Aliás, conforme bem pontuado pela D. Procuradoria de Justiça em seu parecer, “
não restou provado nos autos qualquer estabelecimento de vínculo entre os corréus apto a ensejar a condenação de Adison de Jesus Lima
”, tratando-se a tese acusatória, neste ponto, de construção baseada em presunções não confirmadas pela instrução processual.

Assim, não havendo prova robusta de que Adison concorreu para a infração penal, a manutenção de sua absolvição é medida de rigor.

Dessarte, quando não há prova inequívoca da atuação do acusado nos delitos, a absolvição deve ser reconhecida, em nome da manutenção de um Estado Democrático de Direito.

Neste sentido, reitero que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a autoria do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

De rigor, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder a condenação do apelado com base meramente em conjecturas, indícios e suposições, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, “
o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o Decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
”. (STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS 2024/0119999-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE: 23.08.2024)

Outrossim, entende-se por ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado de primeiro grau, juiz natural da causa, pois possui mais condições de avaliar as provas em razão de estar mais próximo à causa. Aliás, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publ. 13.03.2024) – destaquei.

Assim, diante das razões acima expostas, entendo pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), manter a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.